Tribunal: TJDFT
Processo: 0706423-90.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706423-90.2019.8.07.0003 RECORRENTE: JC DE OLIVEIRA COMERCIO DE GAS LTDA - ME, ANDRE FERNANDES DA MOTA RECORRIDO: MARA TONHA CARVALHO DE ARAUJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ART. 701 DO CPC. BENEFÍCIO LEGAL. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA DE AUSENTES. EMBARGOS POR NEGATIVA GERAL. ART. 85, § 2o DO CPC. INCIDÊNCIA. 1. Os honorários advocatícios previstos no art. 701 do CPC caracterizam-se como um benefício legal ao devedor (sanção premial), para incentivá-lo a cumprir a sua obrigação. 2. Ausente o pagamento voluntário da obrigação dentro do prazo legal, bem como de julgamento dos embargos monitórios, deve incidir a regra geral prevista no art. 85 do CPC. 3. Diante da baixa complexidade da demanda e do tempo de tramitação do processo, o percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa previsto no § 2o do art. 85 do CPC mostra-se razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido. 4. Recurso conhecido e provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 701 do CPC, pugnando para que os honorários advocatícios devidos pelo devedor na ação monitória sejam fixados no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 701 do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) 12. De fato, os honorários advocatícios previstos no art. 701 do CPC caracterizam-se como um benefício legal ao devedor (sanção premial), uma espécie de incentivo para que decida por cumprir a sua obrigação. (...) 14. No caso, os réus foram citados por edital (ID no 15873735) e, representados pela Defensoria Pública no exercício da Curadoria de Ausentes, opuseram embargos à monitória por negativa geral (ID no 15873738). Não houve pagamento dentro do prazo legal e o pedido monitório foi julgado procedente. Em consequência, o Juiz condenou-os ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 5% sobre o valor da causa (ID no 15873743). 15. Ocorre que, além de não ter havido o pagamento voluntário, o Juiz não julgou especificamente os embargos monitórios. Assim, deve ser aplicada a regra geral prevista no art. 85, § 2o do CPC: Acórdão 1238276, 00081832020168070004, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 31/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.” (ID 16065368 - Pág. 1). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “a falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, a argumentação dissociada bem como a fundamentada em dispositivos infraconstitucionais não prequestionados impedem o conhecimento do recurso, incidindo, por analogia, os enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no REsp n. 1.864.396/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 1a T., DJe 20/5/2020, grifei).” (AgRg no AREsp 1593067/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 1/7/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030